Tribunal: TJSP
Processo: 1042143-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (membro inferior esquerdo), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Implantação do benefício e suspensão do feito determinadas – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042143-95.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
GEORGES CAMBANELLIS NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
voluntário da autarquia parcialmente providos, com observações. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042143-95.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1042143-95.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo - Georges Cambanellis Netto.
Juiz Willian Mikalauskas.
Adv. Victor Luiz Santos.
Voto no 35.702
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Comprovação
pericial da lesão (membro inferior esquerdo), do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho
Auxílio-acidente devido Implantação do benefício e suspensão
do feito determinadas Recursos oficial e voluntário da autarquia
parcialmente providos, com observações.
A r. sentença de fls. 172/174, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Georges Cambanellis Netto em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente de 50%, observado o salário de benefício de R$
1.461,28, a partir de 21/01/2017 (dia seguinte ao da última alta médica); abono
anual; atrasados com juros moratórios e correção monetária; e honorários
advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, submetendo-se
ao reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042143-95.2018.8.26.0053 -Voto no
3
a inexistência de incapacidade laborativa e nexo causal. Insurge-se contra os
adminículos da condenação.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que, em razão do acidente típico ocorrido
em 12/08/2015, sofreu fratura grave de tíbia esquerda que o incapacita ao
trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo dr. Patrick
Bellelis constatou que o segurado, em razão do acidente típico, sofreu fratura em
membro inferior esquerdo.
Ao exame físico observou o expert, verbis:
“Membro inferior esquerdo:
Ausência de deformidades;
Feridas operatórias em bom estado;
Diminuição da flexão e extensão de tornozelo;
Diminuição da lateralidade de tornozelo;
Deambula com auxílio de órtese.” (fls.30)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica. O
boletim de ocorrência (fls.14/15) e os documentos de fls.16/18 reforçam a
existência do acidente típico noticiado pelo segurado.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade parcial
e permanente do autor para o trabalho habitual (promotor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042143-95.2018.8.26.0053 -Voto no
4
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício. É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, se for o caso, o disposto no
artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos embargos de declaração opostos
no feito da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042143-95.2018.8.26.0053 -Voto no
5
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Observado o salário de benefício fixado na r.sentença de
fls., serão aplicados os índices previdenciários para o cálculo da renda mensal
inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em
execução (art.85, §4o, II do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art.85, §11, do mesmo diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício,
oficiando-se à agência da Previdência Social com cópia desta decisão.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário da
autarquia, com observações.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)